Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720660-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição apresentada pelo próprio interno, MARCELO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO. Alega cumprir pena pela prática do delito do art. 155 do Código Penal e requer a concessão do indulto pleno. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o peticionante (ID 47217423), informou tratar-se de pedido de concessão de indulto pleno com base no Decreto presidencial 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (ID 47675940). Aponta estar o apenado cumprindo pena total de 14 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, tendo sido resgatado o montante de 10 anos, 2 meses e 29 dias. Narra que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0051013-07.2012.8.07.0015), verifica-se estar o requerente regularmente assistido pela Defensoria Pública e que o referido pleito não foi submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual sua análise em segunda instância configuraria supressão de instância. Por fim, concluiu pela ausência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da demanda (ID 47788095). É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de concessão de indulto pleno não foi submetido à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, a análise do pleito ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A detração é admitida em processos distintos quando o período a ser descontado consistir em prisão processual, relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade, e a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar. 3. No caso dos autos, o processo distinto ainda não transitou em julgado, o que impede a admissão da detração. 4. Agravo conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator